Tribunal: TJES
Processo: 5006898-08.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006898-08.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AMARILDO DE LACERDA BARBOSA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006898-08.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: AMARILDO DE LACERDA BARBOSA
PACIENTE: REGINALDO DE SOUZA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, III, IV E VI, §7º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
-

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

–
NECESSIDADE DE SE PRESERVAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA
–
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA
S CAUTELARES – ART. 319 DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE -

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
EXCESSO DE PRAZO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL
-
ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
diante do risco
real
à integridade física da vítima, caso
o requerente
volte à liberdade
.

2
.
Justificada a segregação cautelar

com fulcro nos requisitos do artigo 312 do CPP
torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

3.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o
paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4
.
S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
5
.

O
magistrado de piso vem empreendendo constante impulsionamento aos autos, cuja tramitação se iniciou em outubro do passado ano, se tratando de feito recente,

especialmente considerando a previsão para encerrar a instrução da primeira fase do tribunal do júri no dia 26/07/2024, consoante informações prestadas pela autoridade coatora.
6.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006898-08.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: AMARILDO DE LACERDA BARBOSA
PACIENTE: REGINALDO DE SOUZA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
REGINALDO DE SOUZA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

No ponto, alerta para as condições pessoais favoráveis do paciente.

Aduz padecer, a referida
lide
, de excesso de prazo em sua tramitação, em clara inobservância à duração razoável do processo e aos prazos previstos na legislação penal e processual penal.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.
Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em cotejo do processado, verifico que o paciente fora denunciado nas iras do artigo 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, §7º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 28 de outubro de 2023.

Ao debruçar sobre a audiência de
id n° 8599136
,
fls. 74/76
, ponderou, o nobre magistrado, que a prisão preventiva seria necessária como forma de resguardar a integridade física da vítima, nos seguintes termos:

“
conforme consta no ADPF, (...) no dia dos fatos, após chegar em casa alcoolizado,
o autuado arrastou a vítima para o quarto e passou a agredi-la com socos, tapas, torções no braço, arremessando-a contra a parede e, posteriormente, segurando-a sobre a cama e apertando muito forte seu pescoço, de forma a quase ceifar a sua respiração.
A vítima relatou que o autuado somente não a matou em virtude da chegada dos policiais militares, que o impediram de prosseguir com o ato, e, ainda, que o autuado já a fez desmaiar diversas vezes, ao apertar o seu pescoço com muita força.

(...) a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que não vislumbro medida cautelar diversa suficiente para
resguardar a integridade física e psicológica da vítima, considerando as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, praticados com intensa violência contra a ofendida,
bem como que o autuado somente não continuou as agressões em razão de ter sido impedido pelos policiais militares, e, ainda, que REGINALDO possui histórico de consumo de álcool e violência doméstica, conforme narrado pela ofendida (...)”.

A narrativa exposta demonstra a necessidade de se resguardar a integridade física da vítima, elemento idôneo para justificar a medida constritiva, nos moldes da jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA HABEAS CORPUS
AMEAÇA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ORDEM DENEGADA.
1. (...) 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco na manutenção da ordem pública na medida em que a medida cautelar prisional atua como mecanismo para proteção da integridade física e emocional da vítima que possui medida protetiva.
3. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 justifica a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 4. (...) 5. ORDEM DENEGADA .

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210056238, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

Sendo assim, necessária sua manutenção já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência desta Corte, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para a proteção da vítima as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Esclareço ainda, que as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Por fim, não verifico a existência de excesso de prazo na condução do feito.

Isso porque cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não verifico.

Isto porque, não obstante o cárcere suportado pelo paciente, verifico que o magistrado de piso vem empreendendo constante impulsionamento aos autos, cuja tramitação se iniciou em outubro do passado ano, se tratando, portanto, de feito recente, o que demonstra o emprego dos esforços necessários por aquele juízo para a correta elucidação da lide em prazo razoável.

Ademais, como bem ponderado pela douta Procuradoria em seu Parecer,
“pelas peculiaridades do caso, complexidade do feito, por se tratar de processo submetido ao rito do júri, não há falar-se em excesso de prazo (...) especialmente considerando a previsão para encerrar a instrução da primeira fase do tribunal do júri no dia 26/07/2024, consoante informações prestadas pela autoridade coatora”.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator no sentido de denegar a ordem.